Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704834-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ATACADAO S.A. RECORRIDO: JOSE ANTONIO COUTINHO VINHAS DURAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos. 2. A responsabilidade civil pressupõe a existência dos seguintes elementos: a conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos. 3. No caso, o autor teve seus bens furtados no interior do estabelecimento comercial. Em que pese o réu alegar que houve ato de terceiro apto a elidir o nexo de causalidade, tratando-se de estabelecimento comercial de grande porte - atacarejo -, deveria proporcionar medidas de segurança aos seus consumidores, o que não ocorreu, sendo cabível a indenização pelos prejuízos suportados. 4. Os danos materiais foram comprovados nos autos e devem ser ressarcidos. 5. Os danos morais decorrentes do episódio são incontestes, tratando-se de modalidade de prejuízo imaterial presumido. 6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa por suposta falha na prestação dos serviços e no dever de segurança do consumidor, tomando como irrelevante a culpa exclusiva de terceiros considerada na sentença do juízo de piso. Defende que os julgadores ignoraram os pressupostos estabelecidos pelo legislador para a configuração do suposto ilícito, bem como ignoraram que o dano moral é aquele decorrente de prejuízo capaz de abalar a honra e a imagem, o que não ocorreu no caso. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Em que pese o Réu alegar que houve ato de terceiro apto a elidir o nexo de causalidade, tratando-se de um estabelecimento comercial de grande porte - atacarejo -, deveria proporcionar medidas de segurança aos seus consumidores, o que, na hipótese, não ocorreu. Soma-se a isto o fato de que a ação criminosa ocorreu dentro do estabelecimento comercial e que, conforme apurado nos autos, os criminosos seguiram o Apelante desde o estacionamento com a finalidade de consumarem o delito de furto, circunstâncias estas que evidenciam falha na prestação do serviço. ...... Portanto, é devida indenização pelos prejuízos suportados pelo Apelante. Os danos materiais elencados na petição inicial foram comprovados pelo Autor, conforme documentos Ids. 41870966-41870971 e Boletim de Ocorrência no 3954/2021-0 (Id. 41870962). Desse modo, deve o Réu ressarcir os danos materiais no valor de R$ 6.602,29 (seis mil, seiscentos e dois reais e vinte e nove centavos), conforme requerido na petição inicial. Por sua vez, os danos morais decorrentes do episódio são incontestes, tratando-se de modalidade de prejuízo imaterial presumido. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, deve ser considerada quando a dor, vexame, humilhação ou outro sentimento negativo foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida, como ocorreu no presente caso. Não se pode desconsiderar que o Apelante teve subtraídos, também, vários documentos pessoais e gastará significativa parte do seu tempo para obter outros. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem atende às peculiaridades do caso concreto, bem como a finalidade de reprovar a conduta da empresa demandada. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A orientação jurisprudencial desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é dever dos estabelecimentos comerciais, como shoppings centers e hipermercados, zelar pela segurança de seu ambiente, não havendo que falar em caso fortuito ou força maior, com intuito de afastar a responsabilidade civil decorrente dos atos violentos praticados no interior de suas dependências, inclusive na área de estacionamento”(AgRg no AREsp n. 841.921/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 13/5/2016.) No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSALTO À MÃO ARMADA EM DRIVE-IN. MORTE DA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas por roubos ocorridos em suas áreas privativas, internas ou externas, deve ser analisada caso a caso. 2. "A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física e patrimonial do consumidor é inerente ao serviço prestado pelo estabelecimento comercial" (AgInt no REsp 1687632/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.4.2018). 3. Na espécie, o assalto à mão armada ocorrido no interior do Drive-in de propriedade da recorrente caracteriza-se como fortuito interno, pois, segundo delineado pelo Tribunal local, a entrada dos assaltantes no estabelecimento foi facilitada pela falha na segurança e no controle de acesso ao pátio da demandada. Considerando os elementos destacados no acórdão estadual, tais como expectativa de segurança e negligência na prestação do serviço, não deve ser aplicada a excludente de responsabilidade. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.438.348/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023